Tribunal: TJDFT
Processo: 0739143-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739143-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDALVA PAULA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (id. 135663860, dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, complementada pelos Embargos de Declaração que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0707082-49.2022.8.07.0018), movido por LINDALVA PAULA LIMA, acolheu em parte a impugnação apresentada, nos seguintes termos, verbis: (...)Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser a parte exequente ilegítima para dedução do pleito em questão, bem como haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária, da inobservância da delimitação temporal incidente sobre as verbas e do cômputo de rubricas que não deveriam compor a base de cálculo da verba exequenda (ID 133780228). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 135538086. É a exposição. DECIDO. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a exequente vinculada à Fundação Cultural do Distrito Federal, tal circunstância não inviabiliza seu reconhecimento como beneficiária do título executivo em comento, na medida em que referenciada entidade integrava a administração indireta do Distrito Federal e foi, inclusive, sucedida por este Ente no tocante ao quadro de pessoal, estando, portanto, contemplada no título exequendo. Ao que pertine à legitimidade da exequente pela representação do sindicato da categoria, tem-se que, no particular, o Distrito Federal equivoca-se, haja vista que é recorrente o entendimento de que os sindicatos possuem autonomia para representarem a categoria judicial e extrajudicialmente. Nesse sentido, independentemente da filiação ter se dado em momento posterior ao julgamento, observa-se que o dispositivo da sentença, tampouco o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não fez qualquer delimitação quanto aos efeitos do julgado. Sobre a temática, confira-se os seguintes julgados: O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. (AgRg no REsp 1195607/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as entidades sindicais poderão atuar como substitutas processuais da categoria que representam, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados e a indicação de seus respectivos endereços. A Lei 9.494/1997, ao fixar requisitos ao ajuizamento de demandas coletivas, não poderia se sobrepor à norma estabelecida nos arts. 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 108.779/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012) Portanto, configurada está a legitimidade da parte credora. No que tange à delimitação temporal das parcelas cobradas, observa-se que pretende a exequente a percepção dos valores devidos até o mês de fevereiro/2001, quando teria, então, sido reestabelecido o pagamento da verba em comento. Ocorre que, na via transversa do que defende a credora, o título executivo delimitou a percepção do valor até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/1997. Confirmando tal percepção, registre-se o excerto do acórdão prolatado em sede do recurso de apelação interposto pelas partes acostado no ID 127004136 – pág. 17: Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/1997, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração.” Tendo por norte o teor do julgado precedentemente transcrito, tem-se que o benefício alimentação é devido até a data de 28.04.1994. Ademais, quanto à base de cálculo a ser considerada na apuração da verba em comento, extrai-se do cálculo apresentado pelo executado no ID 133780229 que tomou por base o valor correto da remuneração, haja vista que na composição de tal cálculo não devem incidir parcelas indenizatórias. Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 127004136 – pág. 29). (...) Dessa sorte, tem-se que, ante o que restou definido em sede de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável se revela a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no ID 133780229. Tendo em vista a sucumbência parcial, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 129076048, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 127004131. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. .(...)” id. 123319989, dos autos na origem Os Embargos de Declaração opostos pela parte exequente contra a r. decisão foram rejeitados. Por outro lado, os Embargos de Declaração opostos pela parte executada, ora Agravado, foram acolhidos para suprir a omissão e indeferir o requerimento de extinção do processo por ilegitimidade da parte exequente (id. 139795467). Descontente, o ente público interpõe o presente recurso e, em suas razões, argumenta, inicialmente, inexistir título que ampare a pretensão, diante da ilegitimidade ativa da parte exequente para propor a execução. Nesse sentido, afirma não ter o Sindicato proposto ação em face da Fundação Educacional, inexistindo sucessão de obrigações pelo Distrito Federal, não havendo, assim, crédito a ser recebido pela exequente. Aponta, também, como motivo para reconhecer a ilegitimidade ativa o fato de a exequente ser titular de cargo de auxiliar de educação e de o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal ter ajuizado ação coletiva com o mesmo objeto em face do Distrito Federal, não podendo a exequente pretender executar título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA, que representa os interesses dos servidores da Administração Direta, com exclusão daqueles que integram categorias representadas por sindicatos próprios. No mérito, defende a aplicação da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, consoante previsão no art. 3o, da EC no 113/2021 e entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 435, fixado em sede de repercussão Geral, assim como o Tema Repetitivo 491, do Superior Tribunal de Justiça. Aponta que ser a correção monetária e os juros de mora questões de ordem pública, motivo pelo qual devem ser apreciadas, até mesmo de ofício, pelo órgão julgador. Ao final, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo. Requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, indeferindo a execução, com a condenação da exequente aos honorários sucumbenciais. No mérito, requer seja determinada a aplicação da Taxa Selic a partir de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de anatocismo. Preparo dispensado em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, sobretudo da alegada ilegitimidade ativa da exequente, ora agravada. Neste cenário, a manutenção do comando monocrático, sem o enfrentamento das questões impugnadas, tem o condão de gerar prejuízo as partes, face a continuidade dos atos executórios, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a liminar vindicada para suspender os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora